Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-63.2022.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-63.2022.8.14.0100

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA, MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RENAME. TEMA 1234 DO STF. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 23406486
ao teor da tese fixada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar a necessidade de adequação do Acordão proferido aos Temas 1.234 ao presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1234, STF, fixa a tese de que as demandas que tratam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados à política pública de assistência farmacêutica do SUS (RENAME), deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o custo anual do tratamento ultrapassar o valor correspondente a 210 salários-mínimos.

4. A partir da modulação dos efeitos do julgado, somente haverá alteração da competência aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando a incidência da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 23406486
ao teor da tese fixada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

O acórdão em análise negou provimento ao recurso formulado pelo Estado do Pará, reconhecendo a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer a medicação Dicloridrato de Pramipexol, Prometazina 25mg, Levodopa 200 + Cloridato de Benserasida 50, motivo, pelo qual, não entendeu pela alegação de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, mantendo a interpretação de que a ação pode ser proposta contra qualquer um dos entes públicos, em litisconsórcio ou não, de forma facultativa, assegurado ao ente público que arcou com ônus financeiro decorrente do cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, de buscar o ressarcimento junto ao ente da federação competente, de acordo com a repartição interna estabelecida.

O recorrente interpôs Recurso Extraordinário (
ID 24680962
) argumentando que a decisão recorrida violou preceitos constitucionais e contrariou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral. Sustenta, ainda, que o medicamento pleteado encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde, integrando o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A, cuja responsabilidade de financiamento e custeio é exclusiva da União Federal, razão pela qual seria imprescindível a sua inclusão no polo passivo da demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 26022289
.

A Vice-presidência do TJ/Pa determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, em virtude do trânsito em julgado do RE 1.366.243/SC (
Tema

1234
/STF), fixando tese que reafirma a competência da Justiça Federal para processar ações que envolvam fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do SUS e cujo custo anual ultrapasse 210 salários-mínimos.

É o relatório.

VOTO

Destaco a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MAL DE PARKINSON. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o fornecimento do medicamento dicloridrato de pramipexol a paciente diagnosticado com mal de Parkinson. O Estado do Pará alega que o fornecimento do medicamento estaria fora de suas atribuições no âmbito da assistência farmacêutica do SUS, requerendo a improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento destinado ao tratamento de paciente com mal de Parkinson; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário da União, Estados e Municípios, cabendo a qualquer ente federativo ser demandado para assegurar esse direito (art. 196 da CF/88). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 793 de repercussão geral de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não se podendo alegar repartição interna de competências para afastar a obrigação de fornecimento de medicamentos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o REsp 1734315/GO, tem consolidado que, em casos de demora ou omissão do Poder Público, o Judiciário pode intervir para determinar o cumprimento de políticas públicas de saúde, sem violação ao princípio da reserva do possível. 6. O critério de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF) aplica-se ao momento do ressarcimento entre os entes federativos, e não ao cumprimento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao cidadão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para garantir o direito à saúde. 2. A divisão interna de competências no SUS não afasta a obrigação de fornecer medicamentos, sendo o ressarcimento entre entes tratado posteriormente no cumprimento da sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800088-63.2022.8.14.0100 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024)

Tal decisão manteve a condenação do Estado do Pará ao fornecimento de medicamento, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes estatais, segundo o qual:

Tema 793 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que a Constituição estabelece que a União, Estados e Municípios compartilham a responsabilidade pela saúde pública, devendo atuar de forma articulada, com cooperação técnica e financeira, e organização descentralizada sob comando único em cada esfera de governo.

Essa repartição impõe um dever conjunto de prestar os serviços de saúde diretamente à população, configurando uma atuação integrada entre os entes. Em razão disso, surge a responsabilidade solidária entre eles, permitindo que qualquer um — isoladamente ou em conjunto — possa ser demandado judicialmente para assegurar o cumprimento do direito à saúde.

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese quanto à competência:

I – Competência

1) Para fins de fixação de competência,
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

A Corte estabeleceu que as demandas que tratam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados à política pública de assistência farmacêutica do SUS (RENAME), deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o custo anual do tratamento ultrapassar o valor correspondente a 210 salários-mínimos.

A partir do julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário, houve modulação de efeitos, ficando estabelecido que
a alteração de competência somente se aplicará às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito
,
não incidindo sobre os processos que já se encontravam em tramitação até essa data.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados.
Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual.
8. Negado provimento ao agravo regimental. (STF. RCL. 71705 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 22/02/2025. Publicação: 05/03/2025) (Grifo)

Colaciono, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal, que já aplicam o entendimento da modulação dos efeitos do Tema 1.234. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 06 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814728-12.2024.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso para manter a obrigação de fornecimento de medicamentos à paciente beneficiária de ação civil pública, com redirecionamento do fornecimento do fármaco "Carbonato de Lítio 300 mg" ao Município de Benevides. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão quanto à aplicação dos Temas 1234 do STF e 106 do STJ, às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, e à ausência de laudo médico circunstanciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão relevante por não ter abordado expressamente os critérios definidos nos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, bem como a alegada ausência de laudo médico circunstanciado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão embargada examina expressamente a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na documentação médica apresentada nos autos. 3. A análise da imprescindibilidade clínica dos medicamentos e a urgência do tratamento foi devidamente realizada, com base em diagnóstico (CID 10F23) e prescrição médica qualificada, não havendo omissão sobre a necessidade do fármaco.
4. A alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ não prospera, pois a decisão embargada esclarece que esses precedentes não se aplicam ao caso concreto em razão da modulação dos efeitos, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 e do Tema 06
. 5. O julgado também reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência do STF, afastando qualquer omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, cuja vigência se deu após o ajuizamento da demanda. 6. O julgado registra, inclusive, recomendação ao juízo de origem para oportunizar a juntada de laudo médico circunstanciado, afastando qualquer omissão sobre a necessidade dessa prova nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não configura omissão a ausência de aplicação de precedentes com efeitos modulados, quando a demanda foi ajuizada anteriormente à sua publicação.

1. É desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente à formação do convencimento judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial impugnada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814728-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA. TEMA 793 E 1234, DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (250mg) a paciente idoso, portador de adenocarcinoma de pulmão com mutação de ROS 1 e metástase óssea, diante da necessidade urgente do fármaco para o tratamento da doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e das disposições do Tema 1234, que disciplinam a competência e a responsabilidade pelo custeio de fármacos de alto custo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer um dos entes federativos para garantir seu direito à saúde (Tema 793/STF). 4. Nos termos do Tema 1234 do STF, a competência para processamento da ação e a responsabilidade pelo custeio do medicamento dependem do valor do tratamento anual, sendo que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, permanecem na Justiça Estadual caso o custo anual do fármaco seja inferior a 210 salários-mínimos.
5. A modulação de efeitos do Tema 1234 assegura que ações em trâmite antes de 11 de outubro de 2024 não sejam impactadas pelas novas regras de competência, devendo ser mantida a tramitação no juízo original.
6. A falta de dotação orçamentária não pode justificar a recusa do fornecimento de tratamento essencial à saúde, direito fundamental garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818547-32.2023.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025) (Grifo)

Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 16/03/2022, o tema 1.234 não se aplica ao presente caso, não havendo razão para redirecionar os autos à Justiça Federal, devendo a competência permanecer na Justiça Estadual. Portanto, o acórdão proferido por esta Turma Julgadora está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e com a modulação dos efeitos estabelecida no
Tema

1234
da Repercussão Geral.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, combinado com o art. 37, VIII, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026